Tribunal: TJDFT
Processo: 0721489-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO QUANTO À PARTE INCONTROVERSA. INDEFERIDO. CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL PARA DEFINIÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. NECESSÁRIO. EXPEDIÇÃO RPV. INCABÍVEL. FRACIONAMENTO DO CRÉDITO. INCABÍVEL. TEMA 792, STF. NORMA DISCIPLINADORA DO LIMITE DE PAGAMENTO VIA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV OU PRECATÓRIO. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. MARCO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS PARA PAGAMENTO POR REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há que se falar no levantamento de valores incontroversos, nos termos do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal e do art. 535 do Código de Processo Civil, se não houve a análise completa de impugnação ao Cumprimento de Sentença, entendendo o juízo pela necessidade de realização de cálculos pela Contadoria Judicial para definição dos valores devidos.

2. Além disso, a Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório

3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF com repercussão geral reconhecida (tema 792), declarando a inaplicabilidade de nova lei disciplinadora do limite de pagamento via Requisição de Pequeno Valor – RPV ou precatório às situações já constituídas, ante a natureza material e processual desse tipo de norma, devendo prevalecer, como marco temporal, a data do trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial.

3.1. Firme o entendimento de que o tema se aplica tanto à lei que minora, quanto à lei majora o limite das Requisições de Pequeno Valor.

4. A cumprimento de sentença executando acórdão transitado em julgado em 11 de março de 2020 aplica-se a Lei Distrital no 3.624/2005, considerando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, como declarada pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, e a data anterior à entrada em vigor da Lei Distrital no 6.618/2020, em 8 de junho de 2020.

3.1. Assim, prevalece o teto de 10 (dez) salários-mínimos para pagamento por Requisição de Pequeno Valor – RPV fixado na Lei Distrital no 3.624/2005.

4. O pagamento parcial configura fracionamento do valor e ofende o dispositivo constitucional, de modo que é devido o indeferimento do pedido.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.